Tribunal: TJES
Processo: 5000352-05.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000352-05.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAUA SANTOS BORGES DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Kauã Santos Borges de Jesus
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela prática de

tráfico de drogas
.

Liminar
indeferi
da
.

Às informações foram prestadas.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela
denegação da ordem.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após detida análise dos autos, acompanho integralmente o voto do Relator para DENEGAR a ordem.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da
2ª Vara Criminal da
Comarca de
Aracruz
, que
decretou a prisão preventiva do paciente
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos necessários
.

Não há, contudo, motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente
, denunciado
pela
prática do crime tipificado no
artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
morm
ente diante dos fartos elementos de informação colhidos ainda na fase inquisitorial.

Ao que se extrai da denúncia, o paciente foi preso em flagrante ao
tentar empreender fuga assim que avistou a guarnição
policial em patrulhamento
em Jacupemba, zona rural de Aracruz
, oportunidade em que arremessou
uma sacola em um matagal contendo
141 pinos de cocaína, 74 buchas de maconha e 6 pedras de crack
.

A despeito da tese de negativa de autoria, deve-se
lembrar que
a certeza, nessa fase, é
desnecessária
.
Os fatos,
até então corroborados pela fé pública de que são dotadas as palavras dos policiais
, serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural, e não neste HC. Debater tão a fundo sobre a
participação individualizada do paciente
seria
revolver indevidamente matéria de prova
,

sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal,
mormente na via estreita do
habeas corpus
, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade de
garantia da ordem pública
, em virtude da
reiteração

delitiva
,
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

No caso, não há dúvida acerca da

periculosidade acentuada do agente,
revelada pela
grande quantidade
de droga apreendida,
sem olvidar a
diversidade
das substâncias,
situação claramente incompatível com a liberdade pretendida.
Nesse sentido, sabe-se que os
critérios adicionais
previstos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/42 (quantidade e natureza da droga), além de balizarem a fixação da pena,
autorizam, também, a motivação da segregação cautelar.

A partir destas considerações, entendo que
n
ão se impôs a custódia apenas em virtude do tipo penal em abstrato.
Havendo sério risco de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir,

está presente fundamentação idônea ao cerceamento excepcional da liberdade.

P
ara o
Superior Tribunal de Justiça
, “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração criminosa.” (STJ, RHC 83.599/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/05/2017)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco da reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Exm.º Des. Relator.